Tribunal: TJES
Processo: 5004365-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004365-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS HILARIO PERINI e outros (2)
AGRAVADO: TADEU ANTONIO PARANHOS FRAGOSO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
WA Comércio e
A
rtigos Para Presentes Ltda
.
,
Marcos Hilário Perini
e
Tatiana Borgo Bezerra
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (Id 1512377, p. 1/4) que, nos
embargos
por eles opostos à “
ação de execução
” proposta por
Tadeu Antônio Paranhos Fragoso
, rejeitou a alegação de excesso de execução contida em sua impugnação.

Nas razões recursais (Id 1512353), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)

na impugnação, aduzirem haver grave excesso de execução, decorrente da atualização do débito realizada pelo agravado após o trânsito em julgado dos embargos à execução, tendo adotado, na atualização, os termos previstos em contrato, mesmo após o ajuizamento da execução;
(ii)
após o ajuizamento da ação, que já foi atualizada pelos parâmetros do contrato até aquela data, não se pode continuar a atualizar a dívida com base nos termos do contrato, porquanto a partir do ajuizamento da ação sua forma de atualização deve obediência aos índices aplicáveis à atualização de débitos judiciais;
(iii)

a atualização da dívida após o ajuizamento da ação não tem amparo legal e produz distorção quanto ao real valor da dívida, incorrendo em evidente enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 844 do Código Civil;
(iv)

para que se tenha uma ideia de quão discrepante são os cálculos atualizados pelos termos do contrato, a diferença apurada alcança montante superior a R$ 1 milhão de reais; e
(v)
diante do receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação, de ser concedida a tutela de urgência em sede recursal para determinar a suspensão do processo de execução, até a decisão de mérito do presente recurso.

Por não ter sido comprovada a realização do preparo recursal, determinei a intimação dos agravantes a fim de que recolhessem, em dobro, as custas processuais devidas (Id 1527130), o que restou atendido (Id 1538481).

Em seguida, proferi decisão no sentido de deferir, parcialmente, o pedido de que efeito suspensivo a fim de que a lide executória prossiga pela quantia de R$ 390.290,80 (trezentos e noventa mil duzentos e noventa reais e oitenta centavos) que, de acordo com os agravantes, seria a devida até o dia 09/08/2021 (Id 1517918) e, portanto, pode ser tida por incontroversa (Id 1292511), conforme se observa do Evento 1551215.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
WA Comércio e
A
rtigos Para Presentes Ltda
.
,
Marcos Hilário Perini
e
Tatiana Borgo Bezerra
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (Id 1512377, p. 1/4) que, nos
embargos
por eles
opostos à “
ação de execução
” proposta por
Tadeu Antônio Paranhos Fragoso
, rejeitou a alegação de excesso de execução contida em sua impugnação.

Nas razões recursais (Id 1512353), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)

na impugnação, aduzirem haver grave excesso de execução, decorrente da atualização do débito realizada pelo agravado após o trânsito em julgado dos embargos à execução, tendo adotado, na atualização, os termos previstos em contrato, mesmo após o ajuizamento da execução;
(ii)
após o ajuizamento da ação, que já foi atualizada pelos parâmetros do contrato até aquela data, não se pode continuar a atualizar a dívida com base nos termos do contrato, porquanto a partir do ajuizamento da ação sua forma de atualização deve obediência aos índices aplicáveis à atualização de débitos judiciais;
(iii)

a atualização da dívida após o ajuizamento da ação não tem amparo legal e produz distorção quanto ao real valor da dívida, incorrendo em evidente enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 844 do Código Civil;
(iv)

para que se tenha uma ideia de quão discrepante são os cálculos atualizados pelos termos do contrato, a diferença apurada alcança montante superior a R$ 1 milhão de reais; e
(v)
diante do receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação, de ser concedida a tutela de urgência em sede recursal para determinar a suspensão do processo de execução, até a decisão de mérito do presente recurso.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Rememoro que este egrégio Órgão Colegiado, em julgamento ocorrido no dia 11/12/2018, deu provimento a recurso de
agravo de instrumento
interposto pelos ora agravantes
1
, a fim de determinar que a impugnação à penhora por eles apresentada fosse conhecida, inclusive, no que concerne ao invocado
excesso de execução
, cabendo sua apreciação ao Juízo de 1º grau (Id 1512376, p. 29/34) que, em momento anterior, havia entendido se tratar de matéria incabível em tal seara.

Em cumprimento a tal determinação, o MM. Juiz determinou a remessa dos autos originários à Contadoria do Juízo, que consultou o juiz sobre os parâmetros da atualização a serem utilizados no cálculo (Id 1512376, p. 36), do que sobreveio decisão interlocutória – ora agravada – no sentido de que
a atualização do débito deve ocorrer nos moldes contratados
, até a data do efetivo pagamento (Id 1512377, p. 1/4), em face do que se insurgem os agravantes.

Meu entendimento sobre a matéria se harmoniza com a tese recursal, isto é,
os
encargos contratuais devem ser empregados até a data da propositura da demanda e, a partir daí
,
o débito deve ser atualizado pelos índices utilizados para a atualização dos débitos judiciais
, tal qual decidido por este egrégio Órgão Colegiado, em sede de apelação cível julgada sob a minha relatoria, senão vejamos:

“(...)
9)
Diante da defasagem monetária inevitável causada pelo lapso temporal entre a apresentação, pelo credor, do valor da dívida e o efetivo recebimento desta verba, o montante necessariamente deve ser atualizado com correção monetária e juros de mora. Com efeito,
ajuizada a execução de título extrajudicial, não incidem mais os encargos contratuais no valor da dívida, mas apenas o índices praticados pelo Poder Judiciário para atualização de seus débitos
, qual seja, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês – inteligência do art. 1.062 do Código Civil de 1916 – até a data em que entrou em vigor o Código Civil de 2002, e a partir de então, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, consoante estabelece o art. 406 do citado novo Diplomar Civil (...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 1085816-33.1998.8.08.0024, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)

Vejamos, ainda, outros precedentes apenas a título de ilustração:

“(...) 4.
Após o ajuizamento da ação não mais incidem os consectários da mora previstos contratualmente, mas apenas aqueles usualmente utilizados na atualização dos débitos judiciais
. Ademais, falecido o devedor e direcionada a execução aos herdeiros, não caberia a estes responder pelos encargos contratuais aos quais não anuíram.

5. Agravo conhecido e parcialmente provido.”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 07230951720218070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em 29/09/2021, DJe 15/10/2021)

“ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO.

1.
Após o ajuizamento da ação, não há falar em inclusão de encargos contratuais, pois depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, mas sim pelos índices praticados pelo Poder Judiciário
, o que é passível de pronúncia de ofício (...)”

(TRF-4ª Região, Quarta Turma, Apelação Cível, Processo nº 5006465-37.2014.4.04.7004, relª. Desª. Vivian Josete Pantaleão Caminha, julgado em 14/11/2017)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de se obter certidão do art. 615-A, do CPC. Excesso do valor apresentado pelo credor.
Encargos contratuais devidos, apenas, até o ajuizamento da ação
. Retificação determinada de ofício. Possibilidade. Falta de interesse de agir na parte do excesso. Matéria de ordem pública. Incidência do art. 252 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

1.
Os encargos contratualmente estabelecidos são exigíveis até o ajuizamento da demanda, após não se justifica sua incidência
, devendo observar às disposições dos artigos 405/406 do Código Civil e do art. 1º, § 2º, da Lei 6.899/81, ou seja, aplicação de juros legais e de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
(...)”

(TJSP, 18ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento, Processo nº 0027951-18.2013.8.26.0000, rel. Des. William Marinho, julgado em 29/01/2014)

Como se observa, assiste razão aos agravantes em seu argumento de que, após o ajuizamento da ação, os encargos contratuais não são mais aplicáveis, por ter se operado a judicialização do débito, sem que isso signifique violação à coisa julgada ou à força obrigatória do contrato.

Em reforço, há fundados indícios de incorreção do valor encontrado no cálculo realizado a partir dos critérios estabelecidos no contrato de locação, sobretudo a
multa moratória de 0,33% ao dia
sobre o valor do aluguel e os
juros moratórios de 1% ao mês “contados dia a dia”
(Id 1512363, p. 16/23 – Cláusula Nona, parágrafo único), sendo esses, aparentemente, os encargos que explicam a assombrosa importância de
R$ 1.426.541,89
(um milhão quatrocentos e vinte e seis mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos) calculada, não obstante se tratar de 20 (vinte) meses inadimplidos entre janeiro/2008 e setembro/2009, cujo valor do aluguel girava em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), de acordo com as planilhas constantes do Id 1512377, p. 9/13.

Por sua vez, os agravantes reconheceram que o débito atingiu a quantia de R$ 390.290,80 (trezentos e noventa mil duzentos e noventa reais e oitenta centavos) até 09/08/2021 (Id 1517918), que foi tida por incontroversa e adotada como limite para a prática de atos executórios ao ser determinado o prosseguimento da lide originária, quando por mim atribuído parcial efeito suspensivo ao presente recurso (Id 1551215).

Como se observa, há um verdadeiro abismo entre os cálculos elaborados pelas partes, o qual se explica pela utilização dos encargos contratuais na atualização do débito em momento posterior ao ajuizamento da lide originária.

Apenas para exemplificar, da planilha inserida no Evento 1512377, p. 10, consta o acréscimo de valores em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por mês de aluguel inadimplido a título de multa de 0,33% por dia de atraso, além de valores próximos a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), também por mês de aluguel devido, relativos a juros de 0,33% por dia de atraso, cuja legitimidade afigura-se deveras duvidosa, tendo em vista que a incidência de tais encargos pressupõe, a princípio, a vigência do contrato, daí porque não se justificaria a incidência de multa e juros, em periodicidade diária, sobre aluguel pactuado em contrato de locação já rescindido.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
a fim de determinar o encaminhamento dos autos originários à Contadoria do Juízo para que recalcule o débito dos agravantes mediante adoção, a partir da data do ajuizamento da ação, dos índices para atualização dos débitos judiciais, isto é, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

É
como voto
.

1
TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0015599-78.2018.8.08.0024, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schenider, julgado em 11/12/2018, publ. DJe 19/12/2018.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – RELAÇÃO LOCATÍCIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – DESCABIDA UTILIZAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CÁLCULOS A SEREM REFEITOS – ADOÇÃO, A PARTIR DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, DOS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – JUROS DE MORA DE 1% A PARTIR DA CITAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Os encargos contratuais devem ser empregados até a data da propositura da demanda e, a partir daí, o débito deve ser atualizado pelos índices utilizados para a atualização dos débitos judiciais.

2)
Há fundados indícios de incorreção do valor encontrado no cálculo realizado a partir dos critérios estabelecidos no contrato de locação, sobretudo a
multa moratória de 0,33% ao dia
sobre o valor do aluguel e os
juros moratórios de 1% ao mês “contados dia a dia”
(Id 1512363, p. 16/23 – Cláusula Nona, parágrafo único), sendo esses, aparentemente, os encargos que explicam a assombrosa importância de
R$ 1.426.541,89
(um milhão quatrocentos e vinte e seis mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos) calculada, não obstante se tratar de 20 (vinte) meses inadimplidos entre janeiro/2008 e setembro/2009, cujo valor do aluguel girava em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3)
Da planilha inserida no Evento 1512377, p. 10, consta o acréscimo de valores em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por mês de aluguel inadimplido a título de multa de 0,33% por dia de atraso, além de valores próximos a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), também por mês de aluguel devido, relativos a juros de 0,33% por dia de atraso, cuja legitimidade afigura-se deveras duvidosa, tendo em vista que a incidência de tais encargos pressupõe, a princípio, a vigência do contrato, daí porque não se justificaria a incidência de multa e juros, em periodicidade diária, sobre aluguel pactuado em contrato de locação já rescindido.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.